Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na ação que verse sobre direito pessoal, a regra geral é a competência do domicílio do réu, que por ser relativa, pode ser prorrogada (art. 46, caput, CPC).
2. O art. 80 do Estatuto da Pessoa Idosa refere-se as ações previstas no Capítulo (CAPÍTULO III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos) que possuem competência em razão da matéria, de ordem objetiva, no domicílio da pessoa idosa.
3. Uma vez suscitada pela parte ré, ora agravada, em contestação, a exceção de incompetência, pugnando pela declinação em favor do foro de seu domicílio, se mostra escorreita a decisão que acolhe a exceção e declina de competência em favor do juízo do domicílio da ré.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.